Tribunal: TJDFT
Processo: 0716985-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716985-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ONEI CARDOSO DE MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Se a situação do requerente não é idêntica à do corréu, que foi absolvido dos mesmos fatos em sede de revisão criminal, e em acórdão que se fundamentou em critérios exclusivamente pessoais, não há falar em extensão de tal decisão ao autor da revisional, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Revisão criminal improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, 580 e 626, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo com a extensão da decisão absolutória concedida ao corréu. Sustenta que se encontram em situação fática jurídica semelhante e foram acusados sem provas suficientes. Pede a aplicação dos princípios da inocência e do in dubio pro reo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, 580 e 626, todos do CPP, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a situação do requerente claramente não é idêntica à do corréu Diego Rodrigues Spindola, que foi absolvido dos mesmos fatos em sede de revisão criminal (autos de no 0748531-07.2023.8.07.0000), e em acórdão que se fundamentou em critérios exclusivamente pessoais. (...) De fato, as provas utilizadas para absolver o corréu Diego Rodrigues Spindola são absolutamente pessoais, considerando a demonstração de que se encontrava em outro estado da Federação e, por óbvio, não servem como elemento apto a desconstituir a condenação do ora autor da revisional, contra quem pesam outros e robustos dados do acervo. (...) A análise atenta do acórdão combatido demonstra a existência de farta comprovação da materialidade e da autoria delitiva, especialmente os depoimentos das vítimas, submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados pelas declarações da testemunha policial, devidamente transcritos. (...) Dessa forma, a desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. Não se desincumbindo o requerente desse ônus probatório, não há como alterar a decisão colegiada, hoje acobertada pelo véu da coisa julgada. Dessa forma, repiso que, como a fundamentação utilizada para a absolvição do corréu é diversa da situação fático-processual do ora autor, a extensão dos efeitos da revisão criminal ajuizada por um dos comparsas não se aplica ao caso, diante da norma do artigo 580, do Código de Processo Penal ("no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros")” (ID 63154947). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025